Tribunal: TJSP
Processo: 2192353-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / PISO SALARIAL
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão que indeferiu tutela provisória – Pretensão à extensão de direitos dos professores aos ocupantes do cargo de Auxiliares de Desenvolvimento Infantil – Ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida – Decisão mantida – Recurso desprovido.